Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-39.1997.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001168-39.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMAZONIA ESPORTE LTDA - CNPJ: 32.983.595/0001-39 (APELADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), TADASHI IWAKIRI - CPF: 284.776.261-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001168-39.1997.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
AMAZONIA ESPORTE LTDA
E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
ajuizada em face de
AMAZONIA ESPORTE LTDA
E OUTRO
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos
t
ermos do art. 485, VI, do CPC e r
egistrou, ainda, que eventuais custas remanescentes, ficarão à cargo do exequente.

O apelante se insurge alegando em suas razões a inobservância do procedimento legal previsto no CPC, pois a “
não localização de bens penhoráveis culmina na suspensão da execução pelo prazo de um ano e, não havendo modificação de tal condição, os autos são arquivados até que, ou decorra o prazo prescricional e aí sim a execução seja extinta, nos termos do art. 924, V, ou, se ainda dentro desse prazo sejam localizados bens, os autos são desarquivados a qualquer tempo para continuidade da persecução do débito”
(sic).

Aduz que o magistrado singular não apreciou o pedido de penhora de 50% (25% de TADASHI e 25% de KAZUME, respeitando a meação decorrente dos matrimô
n
ios constituídos) do imóvel de matrícula n. 62.223, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Assevera que “
extinguir a execução tendo como pano de fundo a não localização de bens penhoráveis do devedor e, ainda, condenar o exequente no pagamento de custas processuais remanescentes é penalizar o credor duplamente que, não só se encontra sem lograr êxito na satisfação de seu crédito, como também se vê condenado a custas de processo do qual não
deu causa, mas que foi necessariamente ajuizado diante da inadimplência do executado
”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para
o fim de reformar a r. sentença, para que determinado o regular prosseguimento dos autos de execução e, subsidiariamente, requer que haja inversão da condenação da verba sucumbência, fixando-se em desfavor dos executados.

Devidamente intimada, a parte executada não apresentou contrarrazões (id. 177423258).

Preparo recolhido, conforme Id. 177749682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a definir se adequada, ou não, a extinção do feito, considerando a ausência de bens passíveis de penhora.

Consta dos autos que o apelante ingressou com a
Ação de Execução por Título Extrajudicial
em 21/03/1997, visando a execução lastreada em
um contrato de Termo de Renegociaç
ã
o de Operaç
õ
es de Crédito, no valor de R$ 15.485,50 (quinze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Os executados foram citados por edital
, no entanto, não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à penhora, sendo nomeado curador especial.

Foi decretada a falê
n
cia da executada
AMAZÔNIA ESPORTES LTDA
, tendo havido a habilitaç
ã
o da massa falida, e a execuç
ã
o foi suspensa em 2002.

Em 2007, o magistrado determinou a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, contudo a instituição financeira permaneceu inerte e, por consequência, em 28/01/2014 sobreveio sentença extinguiu o feito, com fulcro no art. 267, III, do CPC/73, entretanto, foi declarada ineficaz pelo próprio juízo, diante do acolhimento dos embargos de declarac

ao opostos pelo exequente.

Em 2014, a execução foi retomada em face dos avalistas co-executados, KAZUMI IWAKIRI e TADASHI IWAKIRI em razão do processo de falência Amaz
ô
nia Esportes LTDA ainda estar tramitando.

Após diversas diligências infrutíferas para localização de bens dos executados,
foi pleiteada penhora de 50% (25% de TADASHI e 25% de KAZUME, respeitando a meação decorrente dos matrimônios constituídos) do imóvel de matrícula no 62.223, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ocasião em que sobreveio a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, VI, do CP, ante a não localização de bens
passíveis de penhora.

Pois bem.

De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados.

O artigo 921, determina em seu § 2o, que
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”,
procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Assim, a ausência de bem passível de penhora não importa a extinção do processo de execução ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do NCPC.

Nesse sentido, transcrevo precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.”
(
TJ-MT 00019451620178110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, §2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO ESPÓLIO PREJUDICADO.

Não ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve inércia da exequente nos autos por mais de 5 (cinco) anos.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo
”. (N.U 0000207-77.2001.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Por fim, a extinção da execução apenas é possível nas hipóteses do artigo 924 do CPC, e, à hipótese, não se reconhece a caracterização de qualquer delas.

É inviável extinguir o feito por perda de interesse processual se a execução pode retomar seu curso, caso o credor localize bens penhoráveis do devedor, vejamos:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

In casu
, a exequente demonstrou a realização de busca positiva no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, postulando pela penhora
de 50% (25% de TADASHI e 25% de KAZUME, respeitando a meação decorrente dos matrimônios constituídos) do imóvel de matrícula no 62.223, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
. Contudo, o referido pedido sequer foi analisado, não se podendo atribuir a desídia à exequente.

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023